Tribunal: STF
Processo: HC 216315
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Emerson Santos de Jesus, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento no AREsp nº 1.751.407/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa e do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Pelo concurso material, a reprimenda totalizou em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.



    Neste writ, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal quanto à dosimetria da pena, pois violados os princípios da individualização das penas e da proporcionalidade e razoabilidade.



    Nesse sentido, aduzem que deveria haver a redução da pena base ao patamar mínimo legal, haja vista a inidoneidade dos fundamentos elencados para majoração. 



    Dizem, ainda, necessária a redução da excessiva fração de aumento em terceira fase, porquanto ausente justa causa para aplicação do patamar máximo. 



    Alegam para tanto que deveria haver 



    “a redução da pena base ao patamar mínimo legal, levando-se em consideração a inidoneidade de todos os fundamentos elencados para tanto (tanto em relação aos maus antecedentes considerados para valorar negativamente a conduta social, como do suposto envolvimento com organização criminosa), assim como em terceira fase dosimétrica, de rigor a mitigação da excessiva fração máxima de aumento aplicada, porquanto ausente individualização da pena, pois aplicada de forma genérica.” 



    Ao final, requerem o seguinte:



    “a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre JOSÉ EMERSON SANTOS DE JESUS, REDIMENSIONANDO a pena-base dos delitos impostos ao paciente ao patamar mínimo legal de ambos (haja vista a completa inidoneidade dos fundamentos elencados para tanto, frise-se, antecedentes ilegalmente valorados como conduta social; e suposto envolvimento com organização criminosa calcado em completo bis in idem com o delito de associação criminosa), assim como pela REDUÇÃO da fração da causa de aumento atinente ao parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, para o patamar de 1/6 (um sexto) da pena (vez que aplicado à míngua de qualquer individualização da pena, de forma totalmente genérica).”



    Examinados os autos, decido. 



    A impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do AREsp nº 1.751.407/SP. 



    Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, pelo que há na decisão singular, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    A eminente Relatora do feito no STJ assim consignou:



    “Cumpre asseverar não ser cabível a esta Corte de Justiça, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o reexame da dosimetria da pena, haja vista a necessidade de análise acurada dos elementos dos autos em confronto com as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal. 



    É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. 



    Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    No caso, a Corte local, no julgamento da apelação, manteve o aumento da pena basilar no patamar de 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pela valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, o que não se mostra desproporcional, desarrazoado ou ilegal, pois presente mais de uma condenação pretérita a justificar a negativação do vetor, não se verificando ainda, conforme sustentado pela Defesa, o alegado bis in idem.”



    Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas e suficientes para majorar a pena base no percentual aplicado, bem como da existência de causa especial de aumento.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que as circunstâncias dos crimes são negativas e que se encontra presente causa especial de aumento da pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente